Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-81.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-81.2018.8.14.0028

APELANTE: CLENILTON LIMA DE SA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0
000203-81.2018.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLENILTON LIMA DE SÁ (ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – VÍTIMAS DIVERSAS -PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CUMULAÇÃO DE PENAS.
A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena.

Afastada a alegação de ausência de fundamentação da circunstância judicial, culpabilidade, valorada negativamente. Indicação de causas concretas que justificam o acréscimo da pena base. Penas cumuladas nos termos do disposto na segunda parte do art. 70 do CP. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0
000203-81.2018.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLENILTON LIMA DE SÁ (ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
CLENILTON LIMA DE SÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II (cinco vezes), c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 33 anos e 4 meses de reclusão e 450 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 08.01.2018, o denunciado CLENILTON LIMA DE SÁ, na companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu bens das vítimas Isabela Dhenise Michelly, Marinalva Dias Santos, Valdenir Freire de Lima, Ivis da Silva Nascimento e Cauã Silva Nascimento. Infere-se dos autos que no dia mencionado, por volta das 14h12min, a vítima Dhenise Michelly estava na praça no município de Nova Ipixuna, momento em que foi abordada por dois nacionais, os quais estavam em uma motocicleta, e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 aparelho celular Samsung J7 de cor dourada, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) cartões de memória e 01 (um) celular Samsung J5 prime do seu primo conhecido como Júlio Cesar. Após a ação criminosa os agentes tomaram rumo ignorado. Consta também que por volta das 15h, já na cidade de Jacundá, as vítimas Marinalva Dias Santos e Valdenir Freire de Lima, estavam em frente à residência desta, quando em dado momento, o denunciado, juntamente com um terceiro não identificado aproximaram-se em uma motocicleta e já anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 aparelho celular da marca Rock Cell e outro aparelho de marca não declarada. Ainda durante a ação criminosa, o denunciado ameaçou disparar arma de fogo na “cara” das vítimas. Afirmou também que um dos agentes estava trajando camisa laranja e bermuda azul. Ainda no mesmo dia, por volta das 18h, já na Vila Matrinchã, localizada na zona rural deste município, o denunciado, juntamente comum terceiro ainda não identificado, adentraram em uma quadra improvisada de vôlei, abordaram as vítimas Ivis da Silva Nascimento e Cauã Silva Nascimento, dizendo: “passa o celular, passa o celular, isso aqui é um assalto”. Nesse instante, o denunciado deu uma coronhada na cabeça da vítima Ivis da Silva e subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5 e 01 (um) tablet Samsung modelo Tabe, evadindo-se logo em seguida. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 05 de fevereiro de 2018, ID- 7670695.

Aduz o Apelante que a autoria e materialidade não restaram demonstradas nos autos. Informa que não foi reconhecido pelas vítimas de maneira convincente e que seu erro foi atravessar os objetos do crime dos verdadeiros criminosos aceitando a penalidade desse erro. Alega que confessou a prática do crime previsto no art. 180, do CP, devendo ser desclassificado o tipo penal da denúncia. Acrescenta que inexiste fundamentação na fixação da pena base. Pretende ao final, que seja afastado o art. 69 e que lhe seja aplicado o art. 71, ambos do CP, bem como o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sendo reconsiderado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7670716.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/7/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0
000203-81.2018.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLENILTON LIMA DE SÁ (ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
CLENILTON LIMA DE SÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II (cinco vezes), c/c 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 33 anos e 4 meses de reclusão e 450 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a autoria e materialidade não restaram demonstradas nos autos. Informa que não foi reconhecido pelas vítimas de maneira convincente e que seu erro foi atravessar os objetos do crime dos verdadeiros criminosos aceitando a penalidade desse erro. Alega que confessou a prática do crime previsto no art. 180, do CP, devendo ser desclassificado o tipo penal da denúncia. Acrescenta que inexiste fundamentação na fixação da pena base. Pretende, ao final, que seja afastado o art. 69 e que lhe seja aplicado o art 71, ambos do CP, bem como que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal, sendo reconsiderado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Inicialmente, ressalto que o MM. Juízo
a quo
não aplicou o concurso material, art. 69, do CP, mas a parte final do art. 70, do CP, ou seja, o concurso formal impróprio. Ressalto que restou bem comprovado que o agente mediante uma só ação praticou mais de dois crimes iguais, aplicando-se uma das penas, aumentada em 1/6. Desta forma, não merece acolhida a pretensão do Apelante quanto ao afastamento do concurso material e aplicação do crime continuado, art. 71, do CP.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, diante do auto de apresentação e apreensão e auto de entrega dos objetos subtraídos das vítimas, bem como diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A testemunha, policial militar LUCAS DE ARAÚJO NASCIMENTO, afirmou, ID-7670727 que: “(...) viram um indivíduo com uma mochila em um ponto de ônibus e ao revistarem a mochila encontraram diversos celulares e uma camisa laranja neón e que o whatsApp do aparelho celular dizia respeito a outra pessoa; que quando ligaram os aparelhos celulares começaram a tocar e as vítimas falando que haviam sido roubados; que o pai de uma das vítimas apareceu no local e reconheceu o celular de seu filho; que uma das vítimas reconheceu CLENILTON; eu haviam duas crianças entre as vítimas (...).”

As vítimas IVIS e CAUÃ reconheceram o réu em juízo confirmando que ele foi um dos indivíduos que subtraíram seus aparelhos celulares; afirmaram que um dos indivíduos estava de bermuda e camisa laranja e o outro estava de camisa preta; que o capacete estava com a viseira levantada; que conseguiu ver; que viu a camisa laranja dentro da mochila onde estavam os celulares; que estavam com uma arma embaixo da camisa. (ID-7670723, 7670724 e 7670726)

As vítimas MARINALVA e VALDENIR afirmaram que os objetos subtraídos, aparelhos celulares, foram encontrados na posse do acusado. Por sua vez, em sede policial, a vítima DHENISE MICHELLY reconheceu o réu, descrevendo o modo de atuação, relatando o uso de arma de fogo e afirmando que seu aparelho celular foi encontrado na posse do réu.

O acusado negou a prática delitiva, afirmando que dois rapazes pediram para que ele atravessasse uma mochila de VAN à cidade de Marabá, confirmando que os objetos estavam em sua posse, mas que não foi o autor do roubo. A despeito da negativa de autoria quanto aos crimes de roubo, o ora Apelante foi preso na posse dos objetos subtraídos, caindo por terra sua afirmação de que era tão somente um “receptador”, eis que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual nos dão conta do contrário. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos comprovações de suas alegações, pelo que afasto a pretensão absolutória, bem como também afasto a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do CP.

Ressalto ainda que a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes nos autos, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu.
(...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017) (destaquei)

Sendo assim, presentes materialidade e autoria delitivas, passo ao exame da dosimetria da pena.

O ora recorrente, mediante uma só ação, praticou crimes de roubo contra cinco vítimas, em um mesmo contexto e em localidades distintas, sendo a ação dolosa. Ademais, os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos e foram praticados nos municípios de
Nova Ipixuna, Jacundá e Vila Matrinchã,
configurando, portanto, o concurso formal impróprio do art. 70, segunda parte, do CP.

A pena base foi fixada, por cada delito de roubo, em 5 anos de reclusão de 68 dias multa, considerando como desfavorável a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ressalto que o MM. Juízo considerou como de maior reprovação o fato de o agente ter se utilizado de arma de fogo para constranger as vítimas, sendo, portanto, merecedor de maior censura. Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE AGENTES - REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL - PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que das circunstâncias judiciais, restou apenas uma única desfavorável a ser aplicada ao recorrente: a culpabilidade, o que legitima a imposição da pena-base acima do mínimo legal. Urge consignar, a propósito, que este C. Tribunal vem se posicionando no sentido de que o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Precedente. (TJPA – ACÓRDÃO N.º 130581 - RELATORA: Desa. Brígida Gonçalves dos Santos.

PUBLICAÇÃO: 07.03.2014)

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a inexistência de circunstâncias atenuantes, deixando de reconhecer a agravante de crime cometido contra crianças, eis que não houve recurso da acusação e em observância à proibição da
reformatio in pejus
. Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 90 dias multa para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu. Nesta fase deixo de reconhecer o aumento da pena pelo emprego de arma, eis que já foi utilizado para elevar a pena base na primeira fase da dosimetria (circunstância referente à culpabilidade).

Reconheço o erro material havido na sentença, eis que o MM. Juízo
a quo
reconheceu na parte dispositiva da sentença a incidência do concurso formal, art. 70, segunda parte, do CP, porém após fixar a pena por cada crime de roubo cometido pelo réu, mencionou a incidência do concurso material, art. 69, do CP. Passo, portanto, a corrigir, de ofício, o erro material, passando a constar apenas a incidência do concurso formal, art. 70, segunda parte, do CP, com a devida cumulação das penas.

Desta forma, uma vez que foram cinco os crimes de roubo praticados pelo réu, mantenho a pena em 33 anos e 4 meses de reclusão e 450 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/08/2022